Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelações criminais. dois réus. roubo circunstanciado. concurso de pessoas. emprego de arma de fogo. absolvição. insuficiência de provas. dúvida quanto à autoria de um dos réus. reconhecimento pessoal. inobservância dos requisitos do artigo 226 do cpp. palavra da vítima. AUSÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE E JUDICIALIZADA. dosimetria. circunstâncias do crime. concurso de agentes. análise desfavorável justificada. fração de aumento. 1/6 (um sexto). apreensão e perícia do armamento. desnecessidade. majorante comprovada. reparação mínima por danos materiais. possibilidade. Recurso DO RÉU Edvaldo provido. desprovido o recurso de Tiago.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 13 (treze) anos e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão unitária mínima; e 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na análise dos pedidos de: (i) absolvição de um dos réus por falta de provas; (ii) afastamento da análise negativa das circunstâncias do crime, em relação a ambos os acusados, e da culpabilidade, em relação a um deles; (iii) aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável; (iv) limitação do aumento aplicado em virtude da reincidência ao patamar de 1/6 (um sexto); (v) exclusão da majorante do emprego de arma de fogo; (vi) afastamento do concurso de agentes, na terceira fase.
III. Razões de decidir:
3. Diante da razoável dúvida quanto à autoria, não havendo prova robusta independente do reconhecimento informal realizado pela vítima, aliado ao fato de nada de ilícito ter sido encontrado no veículo ocupado pelos réus, como o celular subtraído da vítima ou a arma de fogo utilizada na ação delitiva, fragilizado o decreto condenatório, de modo que a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
4. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial.
5. No crime de roubo circunstanciado, diante da incidência de duas ou mais majorantes, a jurisprudência é remansosa em admitir o deslocamento de uma delas para a primeira etapa (no caso, o concurso de pessoas), e a outra para majorar o delito, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma causa de aumento nas duas fases.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. Inviável o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo quando o acervo probatório dos autos demonstrar, indene de dúvidas, que a ação delituosa foi praticada mediante o emprego de arma de fogo.
8. A apreensão e perícia da arma de fogo, a fim de comprovar seu potencial ofensivo, são dispensáveis para a caracterização da causa de aumento da pena, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando existirem outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime.
9. Não há falar no afastamento da condenação em indenização mínima por danos materiais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, haja vista que houve pedido expresso de reparação mínima de danos na denúncia e a vítima apresentou prova do prejuízo por meio de documentos, juntados na audiência de instrução e julgamento, e assegurados o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo:
10. Recurso do réu EDVALDO CARDOSO SILVA provido, com expedição de alvará de soltura; Recurso do réu TIAGO ANDRE BARBOSA DE SOU desprovido.